Tribunal: STF
Processo: RE 912885
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, originariamente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 6, fl. 34):



    “AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. Agravo desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 41), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 58).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 94), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação ao art. 5º, XXI, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988, uma vez que há “a) ilegitimidade do exeqüente, que, na época do ajuizamento da ação principal, não era sócio da Associação e b) excesso de execução, pois a exeqüente calculou os valores com base no INPC, quando deveria ter aplicado a Lei 11.960/09, a partir de sua vigência” (Vol. 6, fl. 98).



    Na sequência, o TRF-4 determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento de mérito do Tema 499 da repercussão geral (Vol. 6, fl. 124).



    No julgamento do REsp 490.047 (Vol. 7, fl. 22), interposto concomitantemente ao presente recurso, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em decisão monocrática proferida pelo ilustre Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, deu provimento parcial ao recurso da UNIÃO, apenas “para determinar a aplicação, ao presente caso, dos juros aplicados à caderneta de poupança, uma única vez, até o efetivo pagamento, vedada a capitalização mensal de juros, nos termos do art. 1º.-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Vol. 7, fl. 32).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 7, fl. 53), foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 7, fl. 71):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA INTENTADA POR ASSOCIAÇÃO. EXTENSÃO DA DECISÃO A TODOS OS ESCRIVÃES ELEITORAIS DEFINIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO INDIVIDUAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 



    1. Depreende-se da análise acurada dos autos que no julgamento dos Embargos Infringentes, referente à Ação Ordinária 2003.72.03.001286-3, na qual se funda a presente execução, o Tribunal de origem afastou a ilegitimidade ativa sustentada pela UNIÃO ao fundamento de que no caso em concreto, foi juntada ata da assembléia que deliberou pelo ajuizamento da ação coletiva principal, determinando a extensão do pagamento da gratificação a todos Escrivães Eleitorais, associados ou não. 



    2. Reconhecida, assim, a extensão do direito perseguido a todos os Escrivães Eleitorais nos autos do processo de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado, não é admissível o reexame da questão em sede de execução de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 



    3. Registre-se, por fim, que o caso específico dos autos não se assemelha à questão discutida no RE 573.232/SC, pois, enquanto na hipótese dos autos a legitimidade foi definida na ação de conhecimento, estando o pagamento assegurado a todos os Escrivães Eleitorais acobertados pelo trânsito em julgado do título executivo, na demanda analisada pelo Supremo o acórdão executado é categórico em limitar os efeitos da decisão apenas aos associados que tenham, na data da propositura da ação de conhecimento, autorizado o ajuizamento, rechaçando expressamente a extensão da decisão em sede de execução de sentença. 



    4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7, fl. 76), foram rejeitados (Vol. 7, fl. 91).



    Em face desse entendimento, a UNIÃO, interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 96), com fundamento no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação ao art. 5º, XXI e XXXVI; e 97 da CF/1988, aduzindo, em suma, que (Vol. 7, fl. 99):



    “[...] o argumento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, para negar provimento ao recurso especial da União quanto à ilegitimidade, foi no sentido de que o título executivo exequendo estendeu o direito à toda categoria dos escrivães eleitorais. 



    Ao assim proceder, em um só tempo, o Superior Tribunal de Justiça ofendeu a coisa julgada, protegida no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, porque o título executivo exequendo não realizou tal extensão, bem como o disposto no inciso XXI do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que título coletivo obtido por associação só pode beneficiar os associados à época da propositura da ação de conhecimento. Além disso, deixou-se de aplicar o art. 2º-A da Lei 9494/1997, sem declaração de inconstitucionalidade, o que ofende o art. 97 da Constituição Federal. 



    Destaque-se que houve negativa à aplicação da repercussão geral do recurso extraordinário 573.232/SC, em que o Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para a propositura da ação poderão executar o título judicial”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 82 (RE 573.232). No mais, admitiu o RE e encaminhou os autos ao STF.



    Em 31 de março de 2017, determinei o retorno dos autos à origem para observância do RE 573.232, Tema 82 da repercussão geral (Vol. 8).



    Interposto Agravo Regimental (Vol. 9), reconsiderei a decisão agravada e determinei o retorno dos autos à origem para observância do Tema 848 (RE 901.963-RG) (Vol. 25).



    Em juízo de retratação negativo, o STJ manteve a decisão recorrida, ao fundamento de que o Tema 848 é inaplicável à hipótese dos autos, pois (Vol. 66, fl. 10):



    “[...] o presente processo se encontra em fase de execução, baseado em título judicial transitado em julgado na Ação Ordinária n. 2003.72.03.001286-3, cuja fase de conhecimento houve expressa determinação de que aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade. 



    Tal entendimento não pode ser alterado na fase executória, o que vincula tal tema aos limites da coisa julgada, temática que carece de repercussão geral, a teor de excerto contido na manifestação exarada no Tema 848/STF, e torna inviável a aplicação do entendimento exarado no RE 573.232” (Vol. 66, fl. 13).



    Transitada em julgado a decisão em 28/7/2017, o STJ determinou a remessa dos autos ao TRF/4 (Vol. 67, fl. 3).



    A Vice-Presidência do TRF-4 determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual retratação do Tema 499 da repercussão geral, em razão do sobrestamento determinado anteriormente (Vol. 68).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal local manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 69):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO.



    1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento."



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente.



    3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 71, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 72).



    Contra essa decisão a UNIÃO interpôs o terceiro Recurso Extraordinário (Vol. 75 fl. 2), com espeque no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação aos arts. 5º, XXI e XXXVI e 8º, III, da CF/1988, bem como à tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 499 da repercussão geral.



    Sustenta, em síntese, que, “no caso dos autos, além de não restar comprovado que a Associação possuía autorização expressa de seus filiados, o que a torna parte ilegítima na execução, também consolida o entendimento que não pode haver extensão da lista dos beneficiários, posteriormente. Entender diferente significa que o Tribunal Regional está decidindo pela inconstitucionalidade do art. 2º - A da Lei 9494/97, sem observar o regramento previsto no art. 97 da CF, o que viola a orientação da Súmula Vinculante nº. 10 do STF” (Vol. 75, fl. 10).



    Em seguida, o apelo foi admitido (Vol. 78).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No tocante à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, cuida-se de Recursos Extraordinários interpostos pela UNIÃO em que se insurge contra decisão que declarou a legitimidade da parte ora recorrida para a execução individual de sentença coletiva transitada em julgado. O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 499 da repercussão geral, assentou que (Vol. 69, fl. 4):



    “A parte recorrida promoveu execução de sentença proferida na ação coletiva 20037203001286-3, ajuizada pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina - AESC contra a União Federal, referente ao pagamento de valores devidos a título de gratificação eleitoral, julgada procedente nos seguintes termos: 



    "A apelação dos autores é provida para determinar o pagamento a os escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina, da remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.°s 9.421/96 e 10.475/02, desde 1° de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial; deferir a antecipação dos efeitos da tutela antecipada para que seja pago o valor devido da função comissionada em questão, a contar do presente julgamento.



    As parcelas em atraso, apuradas em liquidação de sentença,deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros demora a razão de 12% ao ano. 



    Honorários pela ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação."



    [...]



    Apelou a União alegando ilegitimidade ativa da embargada para a propositura da execução, pois não provou que era filiada à AESC na data da propositura da ação coletiva, em 2003, e que não consta da relação de associados juntada aos autos, datada de 14/04/2004. 



    Alegou, ainda, excesso de execução . 



    Em decisão monocrática, foi negado seguimento ao recurso.



    [...]



    O STF, apreciando o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2° - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento." 



    Cumpre identificar se o caso tratado na presente demanda enquadra-se no tema acima.



    Pela análise de todo o conteúdo dos autos, resta evidenciado que não. 



    No caso dos autos, o título judicial determina claramente a extensão da gratificação a todos os Escrivães Eleitorais, associados ou não na data da propositura da ação coletiva. Sinale-se que o pedido inicial da ação coletiva 2003.72.03.001286-3 é de condenação da União "ao pagamento dos valores devidos aos Escrivães Eleitorais das 102 (cento e duas) Zonas Eleitorais de Santa Catarina e outras que vierem a ser instaladas no trâmite desta ação". 



    Como dito acima, este Tribunal deu provimento à apelação da exequente para "determinar o pagamento aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina, da remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.°s9.421/96 e 10.475/02, desde 1° de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial" (grifei). 



    Importante referir que a União interpôs recurso especial na ação coletiva 20037203001286-3, no qual, mais uma vez, foi afastada a ilegitimidade ativa da AESC. 



    Contra tal decisão, a União interpôs agravo regimental, que também afastou a alegada ilegitimidade ativa e recurso extraordinário, que não foi conhecido. 



    Dessa forma, não há dúvidas de que, no caso em questão, o título executivo determinou de forma clara a sua abrangência, não podendo ser aplicada, portanto, a tese de repercussão geral do tema 499. 



    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter a decisão que reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente, nos termos da fundamentação supra”.



    Por sua vez, a UNIÃO alega que, “salvo engano o nome da parte embargada não consta da relação de associados da AESC, datada de 14/04/2004” (fl. 19, Vol. 6).



    Verifica-se, desse modo, que a apreciação da suficiência ou não da lista de associados apresentada na fase inicial do processo de origem exigiria a análise probatória dos autos, incabível em sede de Recurso Extraordinário - especialmente ante a existência do trânsito em julgado do processo de conhecimento que, em termos finais, reconheceu a regularidade da listagem apresentada para fins de legitimação extraordinária na ação coletiva, bem como julgou procedente o pedido nos termos da petição inicial. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.508-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.916-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 913.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/3/2017)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.384.063, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/8/2022; RE 1.253.470, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/2/2020; RE 1.216.906, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 12/9/2019; RE 905.805, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de 19/8/2019, entre outros.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente